Tribunal: TJPA
Processo: 0801513-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801513-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. B. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0801513-32.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: A.B.D.S. (representada por GABRIELA FERREIRA FREITAS)

ADVOGADO: BRENDA GISELE LOPES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em agravo de instrumento. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista (tea), síndrome de rett e epilepsia. Tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente. Método treini. Rol da ans. Lei nº 14.454/2022. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. A decisão agravada manteve a obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento multidisciplinar prescrito para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Rett e epilepsia, incluindo o método TREINI.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar indicado por médico assistente, ainda que não expressamente incluído no Rol da ANS; e (ii) avaliar se o método TREINI configura prática experimental desprovida de comprovação científica.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do art. 1.021, § 1º do CPC e da Súmula 182 do STJ, sem, contudo, impedir o exame do mérito por tratar-se de matéria de relevância pública.

4.

O método TREINI é composto por terapias convencionais como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, integração sensorial e psicologia, previstas na legislação de saúde suplementar, sendo reconhecidas como adequadas para pacientes com distúrbios neurológicos complexos.

5.

O artigo 10, §13, da Lei nº 9.656/98 (incluído pela Lei nº 14.454/2022) assegura cobertura de procedimentos não listados no Rol da ANS quando houver prescrição fundamentada e evidência de eficácia.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que é abusiva a recusa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente, quando relacionado à enfermidade coberta pelo plano, por violar os princípios da boa-fé e da função social do contrato (REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/12/2019).

7.

Documentos médicos, parecer técnico do CREFITO e precedentes deste Tribunal atestam a indicação e a eficácia do tratamento prescrito, afastando a alegação de experimentalismo.

8.

A negativa de cobertura baseada na ausência do procedimento no Rol da ANS contraria o direito à saúde (art. 6º da CF) e configura prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É obrigatória a cobertura de tratamento indicado por médico assistente, mesmo que não listado no Rol da ANS, quando demonstrada sua adequação clínica, nos termos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98. 2. O método TREINI, por ser composto por terapias convencionais prescritas para pacientes com distúrbios neurológicos severos, não pode ser considerado experimental. 2. A recusa de cobertura de tratamento prescrito, quando relacionada à enfermidade contratualmente coberta, é abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 1.021, §1º e 1.026, §2º; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13 (incluído pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 10.12.2019; TJPA, AI 0805786-25.2023.8.14.0000, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, j. 21.08.2023; TJPA, AI 0814120-82.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801513-32.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: A.B.D.S. (representada por GABRIELA FERREIRA FREITAS)

ADVOGADO: BRENDA GISELE LOPES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora (PJe ID 24926828), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

A decisão interlocutória agravada (PJe ID 24926828) manteve a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento multidisciplinar da menor agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Rett e Epilepsia, incluindo o método conhecido como TREINI, conforme prescrição do médico assistente.

Nas razões do Agravo Interno(PJe ID 25537776), a UNIMED Belém reiterou os argumentos anteriormente expendidos, sustentando a ausência de comprovação científica do método prescrito, bem como sua natureza experimental, além do elevado custo do tratamento.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (PJe ID 26151798), que defende a regularidade da decisão, destacando a previsão legal de cobertura para tratamentos indicados por médico assistente, mesmo que não expressamente incluídos no Rol da ANS, nos termos da Lei 14.454/2022.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e ausência de preparo, por se tratar de matéria isenta), conheço do presente Agravo de Instrumento.

A decisão agravada, em cognição sumária, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, por entender inexistente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão do juízo de origem, a qual deferiu tutela provisória para custeio do tratamento multidisciplinar da menor.

De início, destaca-se que os argumentos do agravante, ora reproduzidos, carecem de impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão ora agravada, atraindo a incidência do art. 1.021, § 1º do CPC e da Súmula 182 do STJ. Contudo, tendo em vista o interesse público e a relevância da matéria em debate, passa-se à análise do mérito.

O método TREINI, ainda que não esteja nominado no rol da ANS, é constituído por práticas terapêuticas tradicionais como fisioterapia motora, terapia ocupacional, fonoaudiologia, integração sensorial e psicologia. Tais terapias encontram respaldo na legislação de saúde suplementar e são reconhecidas como eficazes no contexto de pacientes com distúrbios neurológicos severos, como é o caso da menor agravada, que possui diagnóstico de TEA, Síndrome de Rett e epilepsia.

Nesse mesmo sentido, entende este Egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA. ROL DA ANS DE PREDICADO EXEMPLIFICATIVO E REFERENCIAL . PRESCRIÇÃO MÉDICA ARRAZOADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

1 “Compete ao relator: negar provimento ao recurso contrário: à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1 .1 A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 Rol exemplificativo da Agência Nacional de Saúde. Precedentes do TJPA.

3 As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual em estabelecer quais doenças ou moléstias ofertarão cobertura . Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médico-terapêuticos os profissionais devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, o método TREINI 7 é o mais indicado à validação e mantença da vida do paciente que tratam.

2.2 Plano de cuidado médico-terapêutico pelo método TREINI 7 é tido como vital, indispensável e de cobertura obrigatória ao alcance da qualidade de vida do paciente a atingir aceitável independência e melhoria da qualidade de vida no aspecto físico-cognitivo.

3 Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido .”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057862520238140000 15812151, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

----------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTOS AUSENTES NO ROL DA ANS . NÃO MERECE PROSPERAR. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08141208220228140000 19304165, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Conforme previsto no artigo 10, §13, da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/2022, é assegurada a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia, o que se evidencia nos autos por meio de laudo médico detalhado e parecer técnico favorável de órgãos como o CREFITO.

É entendimento consolidado do STJ que a operadora de plano de saúde não pode recusar tratamento indicado pelo médico assistente, especialmente quando esse está relacionado à enfermidade coberta pelo contrato, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato (REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 10/12/2019).

O argumento da suposta ausência de comprovação científica do método revela-se frágil diante dos documentos técnicos e científicos apresentados, bem como das normativas que conferem autonomia terapêutica ao profissional de saúde. Importante frisar que o tratamento busca garantir a preservação e o desenvolvimento das habilidades básicas da criança, impactando diretamente sua dignidade e qualidade de vida.

Por fim, registre-se que a negativa de cobertura sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS ignora as recentes alterações legislativas e afronta o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, além de configurar prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse contexto, mostra-se acertada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, VOTO pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/08/2025